Tribunal: TJSP
Processo: 1003528-34.2017.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r Municipal 64/2010, que vinculou os servidores públicos estáveis e não estáveis ao regime estatutário e ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais. Justiça do Trabalho que acolheu demanda do servidor por FGTS, ao fundamento de vínculo trabalhista. Município que cuidou de transferir o servidor para o Regime Geral de Previdência Social. Fundamento da decisão da Justiça do Trabalho que não faz coisa julgada. Código de Processo Civil anterior, artigo 469, I e 504, I, do atual. Submissão legal do autor ao regime estatutário que impõe sujeição ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, devendo ser restabelecido o auxílio-doença que mantinha antes da mudança. Servidor sem direito de indenização a título de dano moral por ter dado causa ao problema com a sua reclamação fundada em vínculo trabalhista, acolhida pela Justiça do Trabalho, não podendo se beneficiar da própria torpeza. Sentença mantida. Recursos e reexame necessário não providos, honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor postulado pelo dano moral, de vinte vezes o valor da remuneração mensal e integral do autor, com majoração para quinze por cento pelo trabalho e sucumbência recíproca em grau de recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1003528-34.2017.8.26.0356; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Mirandópolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Regime Previdenciário

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Mirandópolis

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Admitido em 1985 pelo regime da CLT. Anulado concurso público em que logrou aprovação para cargo de regime estatutário. Contribuições previdenciárias direcionadas para o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais. Declarada inconstitucional a Lei Municipal no 2264/2004, por permitir contribuição celetista ao regime próprio de previdência.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Admitido em 1985 pelo regime da CLT. Anulado concurso público em que logrou aprovação para cargo de regime estatutário. Contribuições previdenciárias direcionadas para o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais. Declarada inconstitucional a Lei Municipal no 2264/2004, por permitir contribuição celetista ao regime próprio de previdência. Editada a Lei Complementar Municipal 64/2010, que vinculou os servidores públicos estáveis e não estáveis ao regime estatutário e ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais. Justiça do Trabalho que acolheu demanda do servidor por FGTS, ao fundamento de vínculo trabalhista. Município que cuidou de transferir o servidor para o Regime Geral de Previdência Social. Fundamento da decisão da Justiça do Trabalho que não faz coisa julgada. Código de Processo Civil anterior, artigo 469, I e 504, I, do atual. Submissão legal do autor ao regime estatutário que impõe sujeição ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, devendo ser restabelecido o auxílio-doença que mantinha antes da mudança. Servidor sem direito de indenização a título de dano moral por ter dado causa ao problema com a sua reclamação fundada em vínculo trabalhista, acolhida pela Justiça do Trabalho, não podendo se beneficiar da própria torpeza. Sentença mantida. Recursos e reexame necessário não providos, honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor postulado pelo dano moral, de vinte vezes o valor da remuneração mensal e integral do autor, com majoração para quinze por cento pelo trabalho e sucumbência recíproca em grau de recurso.